Tribunal: TJPA
Processo: 0019036-87.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019036-87.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: CAIO WILLIAM LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0019036-87-2016.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

APELADO: CAIO WILLIAM LOPES DA COSTA.

ADVOGADO: EVANDRO FARIAS LOPES, OAB/PA Nº 7013
.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE PROVAS SUFICIENTES À RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO APELADO. INVIÁVEL. IMPERATIVA A ABSOLVIÇÃO
DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora a materialidade do crime esteja devidamente comprovada, no que cabe a autoria delitiva, entretanto, resta demasiadamente frágil a prova colhida durante a instrução processual, na medida em que a droga apreendida não foi encontrada em poder do apelado.

2. Recurso conhecido, porém desprovido, mantendo-se a r. sentença absolutória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual,

por meio do Promotor de Justiça Paulo Arias Carvalho Cruz, objetivando reformar a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da ação penal, que resultou na

absolvição do recorrido pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Sentença absolutória no ID 13790250.

As razões recursais culminaram no pleito de que que existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal do apelado Caio William Lopes da Costa, seja a partir do Auto de Exibição e Apreensão do Objeto, Laudo Definitivo, quer pelo depoimento das testemunhas Lucio Antônio da Silva Lobato e Reutman Coelho Spindola (ID 13790252).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13790257.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14484228).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que absolveu o apelado, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-lo pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

O MM. Magistrado primevo fundamentou sua decisão com base nas declarações ofertadas pelas testemunhas e pelo apelado durante a instrução processual, a qual passo a analisar. Vejamos.

Extrai-se do depoimento da testemunha Lucio Antônio da Silva Lobato, investigador de polícia civil, que na data do fato recebeu denúncia anônima sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas em uma residência. Em seguida, policiais civis e militares foram até o local, aparentemente uma casa abandonada, onde encontraram o apelado, sozinho, em seu interior. Feita uma revista no imóvel e no andar superior encontrou-se, dentro de uma cômoda, certa quantidade de entorpecente, não recordando, no entanto, a forma como estava acondicionado e nem a quantidade. (ID 13790235 a 13790238).

A testemunha policial Reutman Coelho Spindola, de igual sorte, alega terem se dirigido a uma residência, após uma denúncia anônima de que no local estavam traficando drogas. No imóvel se encontrava o apelado e um senhor, e durante a revista ao imóvel encontraram o entorpecente em uma cômoda de madeira, não recordando a testemunha qual era o tipo da droga, tendo o apelado admitido estar comercializando a venda de drogas por necessidades financeiras (ID 13790239 a 13790244).

O apelado, por sua vez, nega a autoria do crime. Contudo alega que na data do fato estava na residência, pertencente a seu tio, onde ia almoçar quando a polícia chegou ao local. Alega também que a droga apreendida pertencia aos seus tios, proprietários da casa (ID 13790245 a 13790248).

De modo que, examinando as provas ofertadas pela acusação se revela inadmissível se acolher as razões sustentadas no pedido formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a identificação do autor do crime, na medida em que não oferecer indicativos mínimos quanto a participação do apelado no delito

objeto do recurso, se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez.

Sem dúvida que a prova é insatisfatória pois as testemunhas divergem sobre as pessoas que estariam no imóvel no momento da investida policial, na medida em que o policial Lúcio declara que o apelado estava sozinho no imóvel, ao passo que seu colega de farda se reporta a mais outra pessoa, a quem se reporta como sendo um senhor.

Além do que, nenhuma droga foi apreendida na posse do apelado e muito menos no mesmo ambiente ou andar em que se encontrava, porém, no piso superior da casa, mais especificamente dentro de uma cômoda.

E, uma vez que a droga foi encontrada dentro da casa, faltam melhores esclarecimento sobre o suposto proprietário ou inquilino do imóvel, não havendo a cautela dos policiais em identificar a quem pertencia a casa em que a droga teria sido apreendida, mas apenas se preocuparam em tão somente conduzir o apelado para a delegacia de polícia, o que é motivo de dúvidas, uma vez que a droga poderia pertencer tanto ao apelado como também ao suposto senhor que estava naquele local no momento do flagrante.

Além do mais, as declarações das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não fornecem elementos de convicção de que o apelado estivesse traficando drogas no momento de sua prisão ou até mesmo que se tratava de usuário e estivesse naquele local com o intuito de consumi-la. Muito pelo contrário, nada foi esclarecido sobre mercancia por parte do apelado, tampouco a presença de usuários de drogas nas imediações do local em que ocorreu a ação policial, mas tão somente o fato de terem recebido uma denúncia anônima.

Não bastassem todas essas incertezas, o apelado nega a autoria delitiva.

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

De maneira que se conclui que a instrução criminal se mostra insatisfatória para assegurar um decreto condenatório, uma vez que não traz indícios suficientes de autoria que justifique uma condenação, na medida em que as declarações prestadas pelas testemunhas são contraditórias e ensejam dúvidas quanto a autoria delitiva.

Para que seja proferido um decreto condenatório, faz-se necessária a perfeita adequação do comportamento do apelado em um dos tipos penais descritos no artigo 33 Lei 11.343/06, pois o delito de tráfico de entorpecentes não se presume, prova-se, demonstra-se. Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

De modo que a prova coletada aos autos, não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime atribuído ao apelado, devendo, no caso, imperar o princípio do
in dubio pro reo
, posto que para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

A convicção do julgador de acordo com a livre apreciação da prova (art. 157 do CPP) deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Destacamos o seguinte entendimento doutrinário:

Adotou a lei o princípio do livre convencimento (ou livre convicção, ou da verdade real), segundo o qual o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não ficando adstrito a critérios valorativos e apriorísticos e é livre em sua escolha, aceitação e valoração. “Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência” (Exposição de Motivos, item VII). Fica claro, porém, que o juiz está adstrito às provas dos autos, não podendo fundamentar qualquer decisão em elementos a eles estranhos: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo). É livre, porém, quando se guia pela crítica sã e racional; a lógica, o raciocínio, a experiência, etc. o conduzirão nesse exame e apreciação. Por isso se fala no princípio da persuasão racional na apreciação da prova (Greco, Vicente. Ob. Cit. P. 191, 348-349). Como o juiz deve fundamentar a decisão (art. 381, III), fala-se no princípio do livre convencimento motivado” (in Código de Processo Penal Interpretado, Julio Fabrinni Mirabete – Editora Jurídico Atlas, 8ª. edição, pgs. 414/415).

Desta feita é imperiosa a incidência do princípio
in dubio pro reo
, máxime porque, diante da dúvida existente, opta-se por não sacrificar o direito fundamental consistente na liberdade humana.

Ante o exposto,
conheço o recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença absolutória em seus lídimos termos.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023